Tribunal: TJES
Processo: 5002463-13.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002463-13.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL AILTON RAFAEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5002463-13.2023.8.08.0004

APELANTE: MANOEL AILTON RAFAEL

Advogados do(a) APELANTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, CEZARIO MARCHEZI NETO - ES18546-A, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, NALTIELE PAULO MOZER - ES37905

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo feminicídio. A defesa requer a revisão da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal e aplicar a fração máxima de redução pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) aferir a idoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime; (ii) definir o patamar de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea; e (iii) estabelecer a fração de diminuição pela tentativa, considerando o
iter criminis
percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A acentuada reprovabilidade da conduta, evidenciada pela deliberação em se armar e direcionar o golpe a região de notória letalidade, além da indiferença demonstrada pela ingestão de bebida alcoólica antes do delito, justifica a valoração negativa da culpabilidade, sendo possível o reforço argumentativo em segunda instância sem configurar
reformatio in pejus
, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.214).

Reconhecida a pluralidade de qualificadoras (motivo fútil e feminicídio) pelo Conselho de Sentença, uma qualifica o tipo penal, enquanto a remanescente pode ser utilizada para exasperar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável referente aos motivos do crime.

O profundo abalo psicológico causado à vítima, que extrapola a normalidade do tipo penal, constitui fundamento concreto para a valoração negativa das consequências do crime, admitindo-se a readequação técnica da circunstância judicial em grau recursal, nos termos do Tema Repetitivo 1.214/STJ.

A pena-base, fixada com a negativação de três vetores com fundamentação idônea e com a aplicação da fração de 1/6 de aumento para cada, revela-se proporcional.

A redução da pena em patamar inferior a 1/6 pela atenuante da confissão espontânea se revela em descompasso com a orientação jurisprudencial, impondo-se a aplicação da fração de 1/6 como critério padrão.

O critério para aferir a fração de diminuição da pena pela tentativa é a maior ou menor proximidade da consumação do delito, e não a ocorrência de lesões (tentativa branca ou incruenta). Percorrido quase todo o
iter criminis
, cujo resultado somente não se consumou por intervenção de terceiro, justifica-se a aplicação de fração intermediária (1/2) e não a máxima (2/3).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base é justificada pela valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, quando amparada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal.

Em caso de pluralidade de qualificadoras, uma é utilizada para qualificar o crime e as demais podem ser empregadas como circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

O patamar de 1/6 é o critério jurisprudencial padrão para a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

A fração de redução pela tentativa deve ser fixada com base no
iter criminis
percorrido pelo agente, sendo menor quanto mais próximo o agente chegar da consumação do delito, independentemente de ser uma tentativa branca ou cruenta.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: art. 14, inciso II; art. 33, § 2º, alínea 'b'; art. 121, § 2º, incisos II e VI. Código de Processo Penal: art. 593, inciso III, alínea 'c'.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 213; STJ, Tema Repetitivo nº 1.214; STJ, AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP; STJ, AgRg no HC n. 786.048/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5002463-13.2023.8.08.0004

APELANTE: MANOEL AILTON RAFAEL

Advogados do(a) APELANTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, CEZARIO MARCHEZI NETO - ES18546-A, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, NALTIELE PAULO MOZER - ES37905

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

MANOEL AILTON RAFAEL

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara
da Comarca de Anchieta

(
ID
14253799
)
,
por meio da qual
, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e VI (feminicídio), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva
em
0
7
(se
te
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais
(I
D

14253827), o apelante requer a revisão da dosimetria, para fixar a pena-base no mínimo legal, sob a alegação de que a fundamentação para a valoração negativa das circunstâncias judiciais é inidônea. Pugna, ainda, pela aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3), por se tratar de tentativa branca.

Contrarrazões

do Ministério Público
(I
D
14253833) e parecer da
D
outa Procuradoria de Justiça (I
D
14766998), pugnando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A respeito dos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia que,
em 04 de dezembro de 2023, por volta das 12:00, na residência do casal em Anchieta/ES, o denunciado MANOEL AILTON RANGEL, agindo de forma livre e consciente,
a
tentou
contra a vida de
sua companheira, MÁRCIA MARIA CAVALCANTE LAVINSCKY.

Narra-se que a
conduta teria sido deflagrada por motivo fútil, após o denunciado se irritar com uma resposta da vítima a respeito da renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em decorrência do desentendimento, o acusado apanhou uma faca e tentou desferir golpes no pescoço da vítima, que conseguiu segurar suas mãos para se defender. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que o filho do casal, MATHEUS LAVINSCKY RAFAEL, interveio e desferiu dois golpes de pá contra o agressor, fazendo-o largar a arma.

Narra-se na peça acusatória que, após ser desarmado, o denunciado perseguiu o filho até o andar de cima da residência e, de posse de uma enxada, tentou quebrar a janela do quarto enquanto o ameaçava de morte. A vítima conseguiu trancar o acusado na área de serviço da casa e acionou a polícia militar, que efetuou a prisão em flagrante.

Devidamente processado, o réu

foi
condenad
o
pela prática d
o
crime de homicídio
qualificado
tentado
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como
cediço
,
a
irresignação recursal volta-se, unicamente, à dosimetria da pena, de modo que se funda na hipótese d
o art. 593, inciso III, alínea “
c
”, do Código de Processo Penal
(“
houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança”)
,
valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF:
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

A defesa
questiona a elevação da pena-base
acima do mínimo legal,
de modo desproporcional e sem a devida fundamentação,
bem como
a fração redutora aplicada à tentativa.

E
m análise do decreto sentencial, consigno que na 1ª fase da dosimetria foram negativados três vetores (culpabilidade,
motivos e circunstâncias do crime), fixando-
se
a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Em relação à
culpabilidade
,
embora o juízo sentenciante tenha utilizado fundamentação que tangencia elementos do próprio tipo penal, ao destacar o “dolo intenso em alcançar o resultado morte, vez que, o acusado tentou desferir golpe de faca no pescoço da sua esposa",
é cabível, em segunda instância, o reforço de fundamentação para manter a valoração negativa, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.214, firmou tese de que "
não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença")
.

Nesse contexto, o juízo de reprovação da conduta se revela acentuado por um conjunto de fatores que desbordam do tipo penal.

Primeiramente, a própria dinâmica delitiva evidencia a intensidade dolosa, pois o apelante, após a discussão inicial, deliberadamente se dirigiu a outro cômodo para se armar com um punhal e direcionou o ataque a uma região de notória letalidade, o pescoço, o que denota maior frieza e perversidade. Ademais, a vítima declarou que o apelante
"está sob efeito de bebidas alcoólicas e toda vez que bebe causa transtornos em casa" , fato corroborado pelo próprio réu, que admitiu ter ingerido "duas latas de cerveja" antes do ocorrido,
o que
demonstra um elevado grau de indiferença para com o resultado e acentua a reprovabilidade de sua conduta.

Quanto aos
motivos
, o Conselho de Sentença reconheceu a incidência de duas qualificadoras: o motivo fútil (inciso II) e o feminicídio (inciso VI).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que,
“havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria”
(AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, Quinta Turma, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2023).

Dessa forma, utilizando-se o feminicídio para qualificar o tipo penal, a qualificadora remanescente do motivo fútil serve como fundamento concreto e idôneo para a negativação desta vetorial.

No que tange às
circunstâncias do crime
, a sentença apontou o
"medo, pavor e angústia pela atitude do réu"
.

Ressalte-se que tal fundamento é concreto e amparado no relato da vítima referente ao profundo abalo psicológico que os fatos lhe causaram, demonstrados inclusive durante seu depoimento em plenário.

Todavia, assiste melhor técnica ao enquadrá-lo como
consequências do crime
, que extrapolaram o tipo penal. Observa-se que readequação técnica, sem alteração do resultado da valoração, não implica
reformatio in pejus
e é autorizada pelo Tema Repetitivo 1.214/STJ.

Portanto, mantida a negativação de 03 (três) circunstâncias judiciais com fundamentação robusta, a pena-base fixada em
16 (dezesseis) anos de reclusão
mostra-se adequada e proporcional,
tendo o magistrado adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base n
a valoração de cada circunstância negativa, c
onforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas aplicou uma redução de apenas 01 (um) ano,
porém, tal

quantum
revela-se exíguo e em descompasso com a orientação jurisprudencial, que fixa o patamar de 1/6 (um sexto) como critério padrão. Assim,
aplico-o para fixar a pena intermediária em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na terceira fase, a defesa pugna pela aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a tentativa, por se tratar de "tentativa branca".

Contudo, o critério para a escolha da fração é a proximidade da consumação do delito,
sendo que
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“a tentativa branca ou incruenta não enseja a imediata aplicação do redutor no patamar máximo, como nas hipóteses em que as instâncias ordinárias compreendem que a ação do paciente em muito se aproximou de seu intento criminoso”
(AgRg no HC n. 786.048/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Na hipótese, o apelante percorreu
praticamente
todo o

iter criminis
, pois aproximou o objeto cortante do pescoço da vítima, que segurou sua mão e, em seguida, teve seu intento frustrado pela intervenção de seu filho.

Ressalte-se que a vítima declarou que, sem tal intervenção,
"provavelmente a declarante estaria morta, pois MANOEL estava transtornado e com o punhal quase encostando em seu pescoço".
Além disso, após ser desarmado, o réu não desistiu do intento homicida e esbravejou que mataria ambos, sua esposa e o filho.

Destarte, o avançado estágio do caminho do crime justifica a manutenção da fração intermediária de
1/2 (metade)
, fixada pelo juízo
a quo
.

Procedendo ao recálculo, fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, considerando o
quantum
da pena e a presença de circunstâncias judiciais negativas, mantenho o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente, para redimensionar a pena definitiva do apelante para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mantidos os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)